Tribunal: TJBA
Processo: 8004360-16.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004360-16.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: ENGELIMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
PEDRO DOS SANTOS LOUSADO, VANESSA PEREIRA VALINAS BORGES CARVALHO, MARIANA DE OLIVEIRA TORRES DE SA, VANESSA LEANDRA MIRANDA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL DAS PARTES PARA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS, INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DO ATO PERICIAL. ARTS. 465, § 1º, 466, § 2º, E 474 DO CPC. COMUNICAÇÃO INFORMAL INSUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO PRESUMIDO. PRINCÍPIO

PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.
INAPLICABILIDADE. IRRECUPERABILIDADE DO OBJETO DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE CAUSA DE CONVALIDAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 -
O recurso.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra decisão que reconheceu a nulidade da prova pericial produzida nos autos de ação civil pública por improbidade administrativa, sob o fundamento de que a ausência de intimação formal das partes para a apresentação de quesitos e para o acompanhamento do ato pericial comprometeu a regularidade da prova técnica. 2 -
Os fatos.
A intimação expedida às partes não contemplou o deferimento da prova pericial, nem comunicou data e local das diligências, tampouco abriu prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico. O perito informou ao juízo ter havido "comunicação informal", sem qualquer registro formal nos autos que identificasse os representantes das partes presentes ou quesitos regularmente formulados. O Ministério Público opinou pela manutenção da nulidade decretada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência total de intimação formal das partes sobre o deferimento da perícia, o prazo para formulação de quesitos e indicação de assistente técnico e a data das diligências configura nulidade passível de decretação, à luz do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
; e (
ii
) saber se a conclusão da obra objeto da perícia e a consequente impossibilidade de sua repetição
in loco
constituem fundamento suficiente para a convalidação da prova produzida com vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O CPC estabelece regramento expresso de participação das partes em todas as fases da produção da prova pericial. O art. 465, § 1º, assegura às partes o direito de indicar assistente técnico e formular quesitos. O art. 466, § 2º, exige prévia comunicação comprovada nos autos, com antecedência mínima de cinco dias, para o acompanhamento das diligências. O art. 474 determina que as partes sejam cientificadas da data e do local designados para o início da produção da prova. Essas exigências concretizam o contraditório técnico qualificado garantido pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal. 5 - O vício verificado nos autos não se limita a falha na forma da intimação: trata-se de ausência total de qualquer comunicação processual adequada sobre o deferimento da prova e suas etapas, o que privou as partes de apresentar quesitos, indicar assistente técnico e acompanhar as diligências. O prejuízo é presumido (
in
re

ipsa
), pois decorre da supressão radical das garantias de participação, independentemente de demonstração adicional. A exigência de que as partes especifiquem quais quesitos teriam sido formulados seria impossível de ser satisfeita por quem sequer tinha ciência da realização da perícia. 6 - O princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
destina-se a evitar a decretação de nulidades por vícios meramente formais, incapazes de influir no resultado do processo. Ele não se aplica quando o vício processual suprime integralmente a oportunidade de exercício de direitos expressamente assegurados em lei, como ocorre na hipótese. Conforme o STJ, a falta de intimação para a perícia somente não gera nulidade quando as partes tiveram amplo acesso aos documentos que embasaram o laudo e não houve prejuízo demonstrável — premissas ausentes no caso concreto. 7 - A irrecuperabilidade do objeto da perícia — decorrente da conclusão da obra — não é causa de convalidação da prova nula. Admitir essa tese premiaria o descumprimento das formalidades processuais, pois a parte beneficiada pelo ato produzido unilateralmente estaria em posição mais favorável exatamente porque o tempo decorrido tornou impossível a repetição da prova. O ônus da falha procedimental não pode recair sobre os réus que foram privados de participar da instrução. 8 - Os princípios da celeridade e da economia processual não têm aptidão para afastar as garantias do contraditório e da ampla defesa quando concretamente violadas. Em ação de improbidade administrativa, voltada à proteção do patrimônio público, a integridade do procedimento probatório é ainda mais relevante, sendo incompatível com as garantias constitucionais que uma perícia produzida sem contraditório sirva de fundamento para eventual condenação.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8004360-16.2026.8.05.0000, sendo parte Agravante
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
e partes Agravados
ENGELIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., MARCOS ALLAN MAGALHÃES DE ALMEIDA LIMA, EVERTON TELES DA SILVA, CARLOS OTONI BARBOSA DE SOUZA RODRIGUES
e
HUMBERTO SANTA CRUZ FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.